Tribunal: TJES
Processo: 5022098-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022098-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHUBERT LIMA FERREIRA RONCONI e outros

AGRAVADO: FERNANDA CORDOVIL GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. PROVA DOCUMENTAL E DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor das autoras/agravadas. Os agravantes sustentam exercer posse prolongada sobre o imóvel sem oposição, defendem a ocorrência de usucapião e alegam nulidade da decisão em razão da utilização de degravação de áudio desacompanhada da mídia original e sem submissão prévia ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a permanência dos agravantes no imóvel decorre de posse com animus domini ou de comodato; (ii) estabelecer se a alegação de usucapião possui plausibilidade diante dos elementos probatórios apresentados; e (iii) determinar se a utilização de degravação de áudio sem apresentação imediata da mídia original invalida a decisão liminar por violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que houve equívoco do magistrado de origem ao afirmar inexistente manifestação dos réus sobre a nova prova juntada, mas considera que o vício não compromete a decisão, pois a prova pode ser submetida posteriormente ao contraditório, inclusive com juntada da mídia original.

Os documentos juntados aos autos demonstram troca de mensagens eletrônicas entre as partes indicativas da existência de comodato, evidenciando que os agravantes permaneceram no imóvel por autorização das agravadas, mediante obrigação de zelar pelo bem e arcar com despesas correlatas.

A condição anterior dos agravantes como inquilinos das agravadas reforça a conclusão de que tinham ciência da titularidade do imóvel e da inexistência de abandono do bem.

A ausência de documentos comprobatórios de eventual aquisição do imóvel, como recibos, contrato de compra e venda ou comprovantes bancários, enfraquece a alegação de posse qualificada para fins de usucapião.

A permanência no imóvel em razão de comodato afasta o animus domini indispensável à configuração da usucapião, sendo o pagamento de despesas inerente à própria autorização de uso do bem.

A eventual controvérsia sobre o teor da degravação do áudio perde relevância diante do conjunto probatório existente, especialmente porque os agravantes não negam a ocorrência da conversa gravada.

A manutenção dos agravantes no imóvel, diante da plausibilidade do comodato e da inexistência de prova de aquisição, potencializa prejuízo às agravadas, legitimando a preservação da liminar de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A permanência no imóvel decorrente de comodato descaracteriza o animus domini necessário ao reconhecimento da usucapião.

O contraditório diferido admite a posterior submissão de degravação de áudio ao crivo das partes, sem nulidade imediata da decisão liminar.

A ausência de prova mínima da aquisição do imóvel enfraquece alegação possessória apta a afastar reintegração de posse.

A demonstração de autorização para ocupação do imóvel legitima a retomada possessória pelo proprietário quando encerrada a tolerância de uso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Schubert Lima Ferreira Ronconi e Outros, uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos autores/agravados.

No recurso, os agravantes apontam que residem no imóvel ha muito tempo sem qualquer oposição das autoras, bem como que nenhuma tese por estes sustentada poderia afastar a ocorrência da usucapião. Ainda, ventilam que a decisão do magistrado singular decorreu da análise de uma degravação de áudio, sem que a mídia original fosse juntada aos autos, bem como sem qualquer submissão da prova ao contraditório.

Inicialmente, foi concedida apenas a extensão do prazo de desocupação do bem por cerca de mais vinte dias.

Esse é o escorço do caso.

Sem delongas, na esteira do que já foi registrado na decisão inicial, penso que a tese dos agravantes quanto a permanência no bem não prospera.

Explico. Não se olvida o fato de que o magistrado a quo equivocou-se quando apontou no decisum objurgado que os réus não haviam se manifestado sobre a nova prova apresentada pelas autoras/recorridas, uma vez que a certidão de inércia contida no id. 79253527, era referente a intimação sobre a digitalização dos autos, id. 22247444.

Inobstante a isso, tenho que a referida prova poderá ser submetida ao crivo do contraditório a
posteriori
, como assim o foi, após a intimação da decisão em análise, oportunidade em que terá sua valorização fortalecida ou enfraquecida a depender dos demais elementos de prova apresentados nos autos, inclusive com a juntada da mídia original, caso ainda não tenha sido feita.

Fato é que, mesmo sendo cogitado o afastamento da degravação do áudio de uma conversa existente entre as partes, percebe-se que a tese trazida tanto em sede de contestação como neste agravo de instrumento é deveras nebulosa e destituída de elementos mínimos quando é comparada a tese das autoras/recorridas.

Isto, porque foi juntado com a exordial documentos que demonstram a troca de mensagens eletrônicas (email) entre as partes indicando a existência de um comodato, ou seja, havia uma permissão das recorridas para que os agravantes permanecessem no bem, zelando por sua manutenção e realizando o pagamento das despesas dele decorrentes.

Some-se a isso, o fato de que os agravantes sabiam que o imóvel não estaria abandonado, já que anteriormente eram inquilinos das recorridas, tendo o contrato de locação chegado ao fim e sido proposto, aparentemente, a permanência através de comodato.

Ademais, os recorrentes não demonstraram qualquer documento acerca de eventual pagamento pelo imóvel, como recibo de compra e venda ou extrato bancário indicando a transferência de numerário, logo, resta esvaziada a tese de aquisição.

Em razão do possível comodato, também resta enfraquecida a matéria de defesa atinente a usucapião, pois, uma vez estando no bem por permissão das proprietárias, resta afastada a permanência com
ânimus domini
. Inclusive, o pagamento de despesas do imóvel como apontam os agravantes seria decorrente da própria permissão para continuarem a ocupar o bem.

Ainda, é de se ponderar que os recorrentes não negam a existência da reunião e da conversa, onde foi captado o áudio ambiente, posteriormente degravado, mas apenas apontam a possível existência de vícios quanto ao seu teor, o que per si, parece perder relevância frente aos demais elementos dos autos.

Decerto, em se tratando de possível comodato, com outros elementos de prova indicando a avença entre as partes e inexistindo qualquer documento que aponte a aquisição do imóvel, não há motivos para que os recorrentes nele permaneçam, já que isso poderia agravar o prejuízo das recorridas, que optaram por retomar o bem que, ao que tudo indica, lhes pertence.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, ratificando a decisão de id. 17735441, tão somente, para ampliar o prazo de desocupação do bem para 35 (trinta e cinco dias) dias, não incidindo nesse período qualquer multa coercitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)